Tribunal: TJDFT
Processo: 0712650-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712650-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS PASSOS AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Diligência De início, gostaria de ressaltar a clareza das petições trazidas pelo advogado do agravante, pautadas por clareza de redação e técnica processual. No mais, ao apreciar se o Agravo deve ser conhecido e se a ele deve ser agregado efeito suspensivo, consultei os autos de origem e observei a não apreciação do requerimento processual de concessão de Gratuidade de Justiça. Assim, concedo ao agravante o prazo de 3 (três) dias para juntada de documentos a comprovarem a necessidade do benefício. Após, conclusos. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator